Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-06.2022.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-06.2022.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDES MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO, ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DA CLT. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO SIMPLES COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Luiz Fernandes Mendonça e pelo Município de Barra do Mendes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de férias simples acrescidas de 1/3 constitucional e décimos terceiros salários, referentes ao período não prescrito (04/01/2017 a 31/12/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir direitos alcançados pela prescrição quinquenal e pedido de diferenças salariais já decididas em agravo de instrumento transitado em julgado; (ii) estabelecer se servidor comissionado faz jus a quinquênios, licença-prêmio e férias em dobro; (iii) determinar se é admissível a inovação recursal quanto à nulidade do vínculo e aplicação da Súmula 363 do TST; (iv) verificar se o Município comprovou o pagamento das verbas deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Opera-se a preclusão consumativa quanto aos debates sobre prescrição quinquenal de verbas e sobre diferenças salariais, pois tais matérias foram definitivamente decididas em agravo de instrumento transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão em apelação.

4. O regime jurídico do servidor ocupante de cargo em comissão é estatutário-administrativo, não se aplicando a CLT, inclusive quanto à penalidade de pagamento de férias em dobro, que devem ser indenizadas de forma simples, por ausência de previsão na legislação municipal.

5. A concessão de quinquênios e licença-prêmio depende de previsão legal expressa, sendo restrita, na legislação municipal em questão, apenas aos servidores efetivos, não se estendendo aos comissionados.

6. O dano moral não se configura automaticamente pelo inadimplemento de verbas salariais, exigindo prova de efetivo abalo extrapatrimonial, inexistente no caso.

7. Configura inovação recursal a alegação de nulidade do vínculo e aplicação da Súmula 363 do TST suscitada apenas em apelação, sem demonstração de motivo de força maior, o que impede seu conhecimento.

8. Incumbe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas reconhecidas, não sendo suficiente a alegação genérica de quitação sem suporte documental.

9. São devidas ao servidor comissionado, do período não alcançado pela prescrição, as verbas de 13º salário e férias com adicional de 1/3, previstas constitucional e legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Luiz Fernandes Mendonça conhecido e improvido. Recurso do Município de Barra do Mendes conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Teses de julgamento
: 1. A rediscussão de matéria decidida em recurso anterior com trânsito em julgado é vedada pela preclusão consumativa; 2. O servidor ocupante de cargo em comissão submete-se ao regime estatutário, sendo inaplicáveis as normas da CLT, inclusive quanto ao pagamento de férias em dobro; 3. Vantagens funcionais como quinquênios e licença-prêmio dependem de previsão legal e não se estendem a servidores comissionados quando restritas aos efetivos; 4. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não suscitada em primeiro grau, salvo hipótese de força maior; 5. O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias recai sobre a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal de Barra do Mendes nº 453/1990, artigos 63, 67, 69, 81, 102, 106, 111; CPC, art. 1.014; CF, art. 7º, XVII e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000172-11.2014.8.05.0268; TJBA,

Apelação/Reexame Necessário 8000779-31.2017.8.05.0057

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000007-06.2022.8.05.0021
, em que figuram como Apelantes e Apelados
LUIZ FERNANDES MENDONÇA e o MUNI
CÍPIO DE BARRA DO MENDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR LUIZ FERNANDES MENDONÇA e
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01